Tribunal: TCU
Processo: 013.797/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação em que negado registro a ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 401/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi negado registro à aposentadoria da interessada, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela sra. Elizabeth Regina Cortez B. de Morais para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, à Procuradoria-Regional da União da 5a Região; 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao órgão de origem.